Tribunal: STF
Processo: ARE 1565560
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “Quando do ajuizamento da ação, portanto, não houve resistência injustificada das Rés em negar o pagamento. Ao contrário, agiram em estrito cumprimento de determinação legal. 



    Ademais, como não houve a criação da SPVAT, tendo a LC 207 sido revogada pela LC 211/2024, não persiste no ordenamento jurídico tal elemento securitário. Assim, para acidentes ocorridos em 2024 (caso dos autos), não há regulamentação prevendo o pagamento de DPVAT. 



    Dessa modo, conclui-se pela perda superveniente do direito, que importa em exinção do feito sem resolução do mérito.” (eDOC 89 – ID: 47ebb0c3, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III e IV; 3º, I e III; 5º, caput e XXXVI; 6º; e 37, § 6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e do direito adquirido.



    Aduz-se que a omissão legislativa em regulamentar a criação do SPVAT não pode ser utilizado como fundamento para afastar o dever de pagar o seguro DPVAT. Defende-se que a responsabilidade do Estado, nestes casos, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, pois o dano suportado pelo Recorrente (a ausência da indenização securitária) decorre diretamente da falha na prestação do serviço público de gestão do sistema de seguro obrigatório (eDOC 93 – ID: 88146baf, p. 9).



    Alega-se, a Lei Complementar nº 211/2024, ao revogar a LC nº 207/2024 e, na prática, extinguir o DPVAT/SPVAT sem que houvesse qualquer sistema alternativo eficaz e plenamente operacional para amparar as vítimas de trânsito, representa um claro e inconstitucional retrocesso social (...) e que o (...) princípio da vedação ao retrocesso social, imanente ao Estado Social de Direito e protetor dos direitos fundamentais, impede que o legislador suprima ou restrinja, sem compensação adequada e efetiva, o nível de proteção social já alcançado (eDOC 93 – ID: 88146baf, p. 10).



    Requer-se, assim, que seja assegurado ao recorrente o direito ao recebimento da indenização de seguro DPVAT.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que houvera a perda superveniente do objeto do processo, tendo em vista as disposições da Lei Complementar nº 207/2024 que estabelece que os pagamentos das indenizações do DPVAT referentes a acidentes ocorridos entre 15 de novembro de 2023 e 31 de dezembro de 2023 serão iniciados somente após a implementação e a efetivação de arrecadação de recursos ao fundo mutualista do SPVAT, caso dos autos, cujo acidente de trânsito ocorreu no dia 27 de novembro de 2023. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Em sede recursal, a parte autora requer que seja desconstituída a sentença, para que seja realizada nova perícia, com médico especialista em ortodontia/odontologia. 



    Pois bem. Analisando-se o caso, verifica-se que se busca o pagamento de DPVAT decorrente de acidente de trânsito ocorrido na data de 27/11/2023. 



    O artigo 19, da LC nº 207, de 16 de maio de 2024, previa que: 



    Art. 19. Os pagamentos das indenizações previstas nesta Lei Complementar para os acidentes ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2024 e os pagamentos das indenizações do DPVAT referentes a acidentes ocorridos entre 15 de novembro de 2023 e 31 de dezembro de 2023 serão iniciados somente após a implementação e a efetivação de arrecadação de recursos ao fundo mutualista do SPVAT. 



    Parágrafo único. O CNSP estabelecerá critérios para a retomada dos procedimentos de recepção, de processamento e de pagamento dos pedidos de indenização de que trata o caput deste artigo pelo agente operador. 



    Quando do ajuizamento da ação, portanto, não houve resistência injustificada das Rés em negar o pagamento. Ao contrário, agiram em estrito cumprimento de determinação legal.



    Ademais, como não houve a criação da SPVAT, tendo a LC 207 sido revogada pela LC 211/2024, não persiste no ordenamento jurídico tal elemento securitário. Assim, para acidentes ocorridos em 2024 (caso dos autos), não há regulamentação prevendo o pagamento de DPVAT. 



    Desse modo, conclui-se pela perda superveniente do direito, que importa em extinção do feito sem resolução do mérito. 



    A decisão da Turma Recursal assim proferida, no âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores. 



    O prequestionamento é desnecessário no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Isso porque o Artigo 46 da Lei 9.099/95 dispensa a fundamentação do acórdão.” (eDOC 22 – ID: 0457973f)



     
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. FINALIDADE SOCIAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, conforme a Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1268123 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.10.2020 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 955.564-RG/SC. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O Plenário Virtual, no julgamento do ARE 955.564-RG/SC, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral, ao entendimento de que “é de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à correção monetária da indenização do Seguro DPVAT, no período entre o advento da MP 340/06 e a ocorrência do sinistro”. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. (...)” (ARE 960875 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2016 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente